Tribunal: STF
Processo: ARE 1222740
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 8, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à rediscussão de índice utilizado para a correção monetária após o término da execução e o levantamento do valor depositado. Inadmissibilidade. Imperiosa necessidade de observância ao princípio da segurança jurídica. Impossibilidade de se discutir ad aeternum dos critérios para a atualização monetária. Ocorrência da preclusão consumativa. Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar o decisum que a julgou. Vedação expressa do art. 509, § 4º, do CPC. Aplicabilidade do princípio da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada. Inteligência do art. 5.º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e do art. 502 do CPC/2015. Entendimento jurisprudencial. RECURSO DESPROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LUIS CARLOS CARNAROLI E OUTROS afirmam que, “com o intuito de evitar interminável discussão acerca da aplicação ou não dos índices previstos na Lei Federal nº 11.960/09, os Autores, ora Recorrentes, pleitearam a execução da conta de liquidação que contém os índices previstos naquela Lei, no montante de R$ 383.414,63, tido com incontroverso, resguardando-se o direito de executar a diferença no caso de julgamento favorável do Tema nº 810 de Repercussão Geral” (Vol. 13, fl. 2). Dado o julgamento do Tema 810 da repercussão geral, os autores apresentaram pedido de execução da diferença entre o valor já executado (com base na Taxa Referencial) e o valor remanescente (que tem como índice o IPCA). 



    Declarada extinta a execução pelo magistrado de primeiro grau e confirmada pelo Tribunal de origem, interpuseram o presente Recurso Extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido, ao aplicar o artigo 1º-F da Lei 9.494/1999, na redação dada pela Lei 11.960/2009, violou o artigo 5º, caput e incisos XXII e XXXVI, bem como os princípios da isonomia, propriedade e garantia da coisa julgada. 



    Asseveram, ainda, que por mais que “se entenda que houve coisa julgada quanto aos juros e correção monetária, é patente a inconstitucionalidade da decisão judicial transitada em julgado” (Vol. 13, fl. 28).



    Ao final, requerem o afastamento da Lei 11.960/2009, bem como o sobrestamento do processo até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Tema 810 da repercussão geral. 



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido na origem aplicando-se a Súmula 279 do STF (Vol. 17).



    No Agravo, a parte refutou a aplicação do referido óbice sumular (Vol. 20).



    Remetidos os autos a esta CORTE, a Ilustre Presidência determinou o retorno dos processo à instância de origem para observância do Tema 980 da repercussão geral (Vol. 26).



    O Tribunal de origem, por sua vez, diante do efeito suspensivo concedido nos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947-RG, Tema 810, determinou o sobrestamento dos autos até pronunciamento definitivo do STF (Vol. 29). 



    Na sequência, o Juízo a quo, negou seguimento ao apelo extremo aplicando a orientação prevista na Súmula 279 do STF (Vol. 29, fl. 3).



    No Agravo, a parte agravante afirmou que “que não se pretende o reexame do conjunto fático probatório constante nos autos” (Vol. 29, 9).



    Considerando que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 980 (Discussão alusiva à intangibilidade da coisa julgada quanto aos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou em execução contra a Fazenda Pública e, ainda, sobre a possibilidade de limitação dos efeitos pecuniários da condenação ao advento do regime jurídico único – RJU), os autos foram sobrestados na origem(Vol. 29, fl. 31). Posteriormente houve a reconsideração dessa decisão, haja vista o cancelamento do referido paradigma (Vol. 29, fl. 36). 



    Ato contínuo, a Presidência do TJSP negou seguimento ao recurso aplicando, novamente, o óbice previsto na Súmula 279 do STF, pois “a alegada afronta à coisa julgada, em razão da desconstituição do título executivo transitado em julgado, por declaração superveniente de inconstitucionalidade de norma, somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame dos elementos fáticos que serviram de base à decisão recorrida, o que importaria em nova incursão no campo fático, objetivo divorciado do âmbito do recurso extraordinário (Vol. 29, fl. 37).



    No Agravo, a parte aduziu que “no que se refere à violação a Súmula nº 279 do STF, não é demandado muito esforço para verificar-se que não é possível a sua aplicação no presente caso, pois, pela simples leitura do recurso extraordinário interposto, vislumbra-se que não se pretende o reexame do conjunto fático probatório constante nos autos” (Vol. 29, fl. 40). 



    Por fim, os autos foram remetidos a esta CORTE (Vol. 29, fl. 55).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 8, fl. 3):



    “Como se observa, o título executivo, ora impugnado, foi regularmente formado, com observância ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF) ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) e foi devidamente liquidado (art. 509, §4º, do CPC/2015), sendo incabível a reabertura da discussão sobre os índices adotados para a atualização monetária, em razão da preclusão (arts. 223, 505 e 507 do CPC/2015), bem como, a inadmissibilidade da alteração do decisum em obediência à coisa julgada (art. 502 do CPC/2015) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015). 



    Ora, não é crível a discussão ad aeternum dos critérios para a atualização monetária da dívida porque, repita-se, ocorreu a preclusão, na espécie consumativa1 (art. 223, caput, do CPC de 2015).



    […]



    Além disso, como já dito acima, no caso em exame há coisa julgada (art. 502 do Novo Código de Processo Civil e art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal), que não pode ser alterada por lei ou entendimento jurisprudencial posterior, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica”.



    Quanto a esta específica controvérsia, em 24/9/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente